Tribunal: TJDFT
Processo: 0743679-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a realizar o procedimento médico-hospitalar denominado ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL ESQUERDO (com materiais e UTI-pás operatório). Recurso réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
3 – Procedimento cirúrgico fornecido pelo Estado. A requerente foi atendida pela rede pública de saúde e, segundo o relatório médico, o procedimento cirúrgico pleiteado é a única opção de tratamento para o problema da autora (ID 31856230 - Pág. 4). Ademais, o relatório indica que a fratura do fêmur da autora apresentou evolução para coxoartrose grave. A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 e 198, II, da Constituição Federal), de modo que é cabível a condenação do réu na obrigação de realizar o procedimento cirúrgico pleiteado. Nesse sentido é o parecer do Ministério Público (ID 32271361).
4 – Prazo para realização da cirurgia. Na forma do Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ, para que se configure como excessiva a espera do paciente, nas demandas de usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), por acesso a ações e serviços eletivos previstos nas políticas públicas, é necessário que a espera tenha ocorrido por tempo superior a 100 dias para consultas e exames ou 180 dias para cirurgias e tratamentos. Desse modo, para realização do procedimento pleiteado, deve-se observar o prazo de 180 dias. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem condenação em custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrido está assistido pela Defensoria Pública, órgão integrante do Distrito Federal (Tema 1002 de repercussão geral, em discussão no STF).
W